Tribunal: TJDFT
Processo: 0002221-74.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL PELA VÍTIMA. OUTROS ELEMENTOS DE CONVICCÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REINCIDÊNCIA. NÃO TRANSCORRIDO O PERÍODO DEPURADOR DO ART. 64, I, DO CP. REGIME FECHADO. RÉU REINCIDENTE. ART. 33, § 2o, “B”, CP. PENA DE MULTA REDUZIDA. RECURSO PACIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição por inexistência de provas ou aplicação do princípio in dubio pro reo quando o conjunto probatório dos autos, incluindo o reconhecimento pessoal realizado pela vítima, é coerente e apto a comprovar a materialidade e a autoria do crime, mostrando-se suficiente para amparar a condenação.
2. A palavra da vítima se reveste de alto valor probatório nos crimes praticados contra o patrimônio, desde que em consonância com os demais elementos de prova.
3. Se a data do trânsito em julgado da condenação é anterior à data do fato analisado, bem como, não foi ultrapassado o período depurador constante do inciso I do art. 64 do Código Penal, mostra-se escorreito o reconhecimento da reincidência.
4. Mantém-se o regime fechado se o réu é considerado reincidente, embora a condenação seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito) anos. Inteligência do art. 33, § 2o, “b”, do CP.
5. A quantidade de dias-multa deve ser estipulada em observância ao sistema trifásico de individualização da pena (art. 68 do CP). Logo, merece reparo a pena de multa fixada se não estabelecida de forma proporcional à privativa de liberdade imposta.
6. Recurso parcialmente provido.